Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva. COMPETÊNCIA. PARTE CONSUMIDORA AUTORA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “1. Sendo a demanda proposta pelo consumidor, a competência para dirimir a lide é do foro escolhido pela parte autora, a fim de resguardar o interesse da parte hipossuficiente, sobretudo quando o foro eleito coincide com o domicílio do autor. 2. Não pode o juiz se contrapor à escolha do consumidor e declinar de ofício a competência, uma vez que a competência territorial é relativa, não absoluta ( )” (Acórdão 1220635, 07223613720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.